Tribunal: TJMT
Processo: 1006839-37.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1006839-37.2020.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: JEFFERSON CESAR DE OLIVEIRA MARIGO.
Data do Julgamento: 12/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS- LIMITE DE IDADE - PREVISÃO EDITALÍCIA ESTABELECENDO IDADE MÁXIMA DE 25 ANOS ATÉ A DATA DE ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES - PREVALÊNCIA DO EDITAL - INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ELEVOU A IDADE MÁXIMA PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO MILITAR DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 580/2016 - ADI 1012296-64.2017. RECURSO PROVIDO.
1- O Edital do certame fora elaborado com base na Lei Complementar Estadual no 231, de 15/12/2005, vigente à época, que previa, em seu artigo 11, como requisito para o ingresso nas carreiras militares, que o candidato contasse com no mínimo dezoito e, no máximo, vinte e cinco anos de idade.
2- É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Nessa linha, no julgamento do RE 678.112-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecida a repercussão geral da matéria e reafirmada à jurisprudência no sentido de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
3- A norma legal a ser aplicada é aquela vigente quando da prática do ato jurídico questionado, sendo inaplicável a norma posterior que elevou o limite máximo de idade para ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso de 25 (vinte e cinco) para 35 (trinta e cinco) anos de idade.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006839-37.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEFFERSON CESAR DE OLIVEIRA MARIGO - CPF: 696.283.191-91 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONCURSO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS
- LIMITE DE IDADE - PREVISÃO EDITALÍCIA ESTABELECENDO IDADE MÁXIMA DE 25 ANOS ATÉ A DATA DE ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES - PREVALÊNCIA DO EDITAL - INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ELEVOU A IDADE MÁXIMA PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO MILITAR DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 580/2016 - ADI 1012296-64.2017. RECURSO PROVIDO.

1-

O Edital do certame fora elaborado com base na Lei Complementar Estadual no 231, de 15/12/2005, vigente à época, que previa, em seu artigo 11, como requisito para o ingresso nas carreiras militares, que o candidato contasse com no mínimo dezoito e, no máximo, vinte e cinco anos de idade.

2-

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Nessa linha, no julgamento do RE 678.112-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecida a repercussão geral da matéria e reafirmada à jurisprudência no sentido de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

3-

A norma legal a ser aplicada é aquela vigente quando da prática do ato jurídico questionado, sendo inaplicável a norma posterior que elevou o limite máximo de idade para ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso de 25 (vinte e cinco) para 35 (trinta e cinco) anos de idade.

4-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021